Tribunal: TJSP
Processo: 1053330-72.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de sua segurada. Alegação de falha na prestação do serviço público. Responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de sua segurada. Alegação de falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela parte interessada, na medida do seu alcance e condição, do nexo causal entre a eventual falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados no aparelho. Ausência de provas idôneas e suficientes nesse sentido. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.